Tribunal: TRF3
Processo: 0000234-12.2013.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
536/821)

0000234-12.2013.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I - Hipótese de pagamento de parcela com atraso originando a inscrição de nome nos cadastros de inadimplentes. Caracterizada a inadimplência e não decorrendo lapso temporal que não pudesse ser considerado razoável para a retirada do nome não se configura a ilicitude da conduta.

II - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000234-12.2013.4.03.6109

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000234-12.2013.4.03.6109

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(

Inteiro teor:
536/821)

0000234-12.2013.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I - Hipótese de pagamento de parcela com atraso originando a inscrição de nome nos cadastros de inadimplentes. Caracterizada a inadimplência e não decorrendo lapso temporal que não pudesse ser considerado razoável para a retirada do nome não se configura a ilicitude da conduta.

II - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000234-12.2013.4.03.6109

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000234-12.2013.4.03.6109

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que postula a parte autora a condenação da CEF em indenização por danos morais.

Julgado improcedente o pedido (fls. 101/103), apela a parte autora (fls. 105/111) sustentando o direito alegado e postulando a reforma da sentença.

Com contrarrazões subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000234-12.2013.4.03.6109

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO GARCIA ZAIA - SP307827-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: MARISA SACILOTTO NERY - SP115807-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Narra a parte autora que efetuou “contratação de financiamento ao consumidor oferecido pela CEF (Ré), para pagamento mensal da importância de R$ 79,00 (setenta e nove reais) com início dos vencimentos em 08/09/2012 e as demais vincendas todo dia 08 (oito) de cada mês subsequente. Todavia, devido a dificuldades financeiras provenientes de problemas de saúde com seu filho, não pode pagar as quatro primeiras parcelas do contrato, com vencimentos, respectivamente, nos dias 08/09/2012, 08/10/2012, 08/11/2012 e 08/12/2012, razão pela qual seu nome foi enviado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC)”, que “depois de superada a dificuldade financeira, na data de 18 de dezembro de 2012 o Requerente regularizou sua situação junto à instituição bancária, pagando de uma só vez todas as parcelas atrasadas”. Aduz que a CEF não regularizou a quitação do débito, mantendo a inscrição do seu nome em cadastros de restrição de crédito “de modo a proporcionar ao Requerente inúmeros transtornos que caracterizam a imposição de dano extrapatrimonial”.

A CEF esclareceu em resposta que “O autor quitou as parcelas vencidas em 18/12/2012, quando seu nome já havia sido inserido corretamente nos cadastros restritivos de crédito. Ademais, após ocorrido o pagamento, é certo que a exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito é feita também automaticamente o que leva alguns dias, haja vista que o nome do autor fora negativado corretamente face o atraso do pagamento das parcelas vencidas em 08/09/2012, 08/10/2012, 08/11/2012 e 08/12/2012, no valor de 79,00 cada uma”.

Verifica-se dos elementos constantes nos autos que existia débito em nome do autor referente às parcelas com vencimento em 08.09.2012, 08.10.2012, 08.11.2012 e 08.12.2012, o que acarretou em 14.10.2012 apontamento no cadastro de restrição ao crédito (Serasa), e sendo providenciada a quitação de referido débito com atraso em 18.12.2012, depois de detectado o pagamento foram adotadas medidas necessárias a regularização do apontamento seguindo os procedimentos burocráticos a que a instituição financeira se sujeita, com a exclusão do registro em tempo razoável (08.01.2013).

Neste quadro, não se reconhece ilicitude na conduta da instituição bancária, a inscrição não era indevida, parcelas vencidas não tinham sido quitadas, justificando-se providências de inclusão de nome em bancos de dados de restrição de crédito e, paga a dívida, a CEF dentro de prazo razoável excluindo o cadastro, tudo quanto de desconforto se possa ter sentido nesse interregno não se debitando à CEF e seus prepostos, mas a maneira de cada pessoa reagir, com as possibilidades de maior suscetibilidade de qualquer uma.

Em suma, a parte autora ficou inadimplente, situação que justifica as providências tendentes à inscrição nos cadastros de inadimplentes e não há se reputar ilícita a medida se retirado o nome do cadastro em período razoável após a confirmação de quitação do débito.

Nada, destarte, a objetar à sentença ao aduzir:

“No caso dos autos verifico que o autor esteve em débito com as prestações do seu financiamento relativamente às parcelas com vencimentos em 08/09/2012, 08/10/2012, 08/11/2012 e 08/12/2012, sendo todas quitadas em 18/12/2012 (fis. 17/22). Portanto, são corretos e possíveis os registros do nome do autor nos cadastros de inadimplentes feitos anteriormente a essa data. No mais, verifico que as cobranças enviadas ao autor e juntadas às fis. 25/26 e 31 foram postadas em data muito próxima à quitação dos débitos, respectivamente em 22/12/2012, 21/12/2012 e 31/12/2012, elidindo qualquer responsabilidade da Caixa Econômica Federal com relação à emissão desses documentos, ante a impossibilidade de processamento do pagamento em tempo tão exíguo. Além disso, conforme se denota do oficio de fl. 25, a disponibilização do nome do autor para inclusão nos cadastros de inadimplentes ocorreu em 14/10/2012, muito tempo antes do pagamento dos débitos e a exclusão ocorreu em 08/01/2013, menos de um mês depois do referido pagamento. É notório que o banco precisa de um prazo razoável para processar o pagamento e promover a exclusão do nome dos inadimplentes dos cadastros de proteção e, ao contrário do que alega o autor, tem-se entendido ser esse prazo de até 30 (trinta) dias”.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I - Hipótese de pagamento de parcela com atraso originando a inscrição de nome nos cadastros de inadimplentes. Caracterizada a inadimplência e não decorrendo lapso temporal que não pudesse ser considerado razoável para a retirada do nome não se configura a ilicitude da conduta.

II - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.